Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-16.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-16.2020.8.14.0076

APELANTE: JOAQUIM FRANCO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA
CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CESTA EXPRESSO. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelO autor. danos morais caracterizados. manutenção do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos MORAIS devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e desprovido. recurso dO autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes a tarifa CESTA EXPRESSO, ante ausência de prova de que o autor aderiu ao serviço bancário, além do que, pelas provas produzidas, não houve descaracterização da conta-salário.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$2.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que os juros moratórios da condenação em danos morais iniciem a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Joaquim Franco da Silva, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO S.A. e o segundo por JOAQUIM FRANCO DA SILVA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de tarifas zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proc. Nº 0800288-16.2020.8.14.0076.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JOAQUIM FRANCO DA SILVA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao contrato descrito na inicial, para que o requerido BANCO BRADESCO S.A., através dos seus representantes legais, devidamente qualificado nos autos:

a) indenize o autor no valor correspondente a R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral;

b) proceda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no valor total de à R$ R$ 2.376,00, com juros e atualização monetária a conta do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ), sem prejuízo ao ressarcimento de valores que vierem ainda a serem descontados no curso da ação;

c) condeno, o réu ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante das indenizações, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

d) Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação.

Transitada em julgado, se nada for requerido, proceda-se a baixa e arquive-se. (art. 203,§4º., do CPC)”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo da autora girou em torno da majoração dos danos morais para R$8.000,00 e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora dessa condenação para a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais, bem como que a devolução do indébito ocorresse na forma simples.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito referente à tarifa denominada CESTA EXPRESSO, condenando o Banco na repetição do indébito em dobro e danos morais no valor de R$2.000,00.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da incidência da supracitada tarifa porque, de acordo com os extratos bancários anexados à exordial, a apelado utiliza a conta bancária para realizar diversas transações, tais como cheque especial e limite de crédito, o que autoriza desde já a instituição financeira a cobrar taxa de serviço, inexistindo conduta ilícita.

O autor, por sua vez, alegou ter aberto conta junto ao apelado apenas para fins de recebimento e saque do seu benefício previdenciário, contudo com o passar do tempo, percebeu descontos referente à tarifa denominada CESTA EXPRESSO. Para embasar sua argumentação, trouxe um único extrato, referindo-se apenas aos meses de DEZEMBRO/2019 e JANEIRO/2020. Por esse documento, nota-se que nesse período houve apenas crédito da aposentadoria, não existe qualquer movimentação na conta da parte autora que a descaracterize enquanto conta-salário. Ressalto inexistir a utilização de cheque especial e limite de crédito, tal como afirmado neste recurso.

É bem verdade que houve cobrança Título de Capitalização e Anuidade de Cartão de Crédito, contudo, as regularidades desses débitos foram questionadas, respectivamente, no processo nº 0800114-07.2020.8.14.0076 e 0800115-89.2020.8.14.076, tendo sido declarada a inexistência de relação jurídica quanto a esses serviços, não podendo ser levados em consideração para fins de justificar a cobrança da cesta de serviços de bancários por suposta deturpação da conta-salário.

Ora, para demonstrar a licitude da cobrança da cesta, o Banco deveria juntar o Termo de Adesão, contudo isso não ocorreu. A contestação veio desacompanhada de qualquer documento. E sem prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular do direito. Na realidade, houve imposição de serviços não solicitados, constituindo tal conduta em prática abusiva, o que é vedado na forma do art. 39, III do CDC.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente do autor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e não se distancia dos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude. Ressalto que os descontos efetivamente comprovados correspondem a apenas R$21,60.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, com razão a autora, no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano moral, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Joaquim Franco da Silva
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos morais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024